Tribunal: TJDFT
Processo: 0762815-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Sustenta a parte recorrente, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova testemunhal, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38767513). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 38767519 e 38767520).
3. Requerida a produção de prova oral em réplica e sendo esta imprescindível para sustentar a tese inicial e combater o laudo pericial juntado aos autos, mostra-se obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de ofensa ao direito constitucional do contraditório.
4. Ressalte-se que os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente impugnar o laudo pericial.
6. Resta evidente que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.